Tribunal: TJDFT
Processo: 0751460-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751460-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE BRASILIA AGRAVADO: HIDRO FITNESS ACADEMIA DE GINASTICA LTDA - ME D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS – Relator O presente caso é bem peculiar. Trata-se de agravo de instrumento em que não foi juntada a petição de recurso, peça evidentemente necessária ao seu conhecimento, nos termos do art. 1.016, do CPC. Em homenagem à regra do art. 932, parágrafo único, do CPC, o agravante foi intimado a se manifestar sobre a ausência de petição em ID no 22177683, mantendo-se, contudo, inerte (ID no 22818812). Dessa forma, por ser vício insanável – já que não há petição, muito menos os nomes das partes, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido, bem como o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo –, não há como dar seguimento a este agravo de instrumento. Ante exposto, não conheço do presente recurso. Publique-se. Brasília, DF, 19 de março de 2021 14:48:32. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator